Tribunal: CARF
Processo: 13855.900707/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.900707/2014-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MANUFATURACAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO ANIMAL
PREMIX LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
no 085170039, que indeferiu a compensação realizada por intermédio do PER/DCOMP no
10443.28039.211113.1.3.04-6726.
A declaração objetiva compensar débitos fiscais com alegado pagamento indevido
ou a maior de PIS, referente ao mês de janeiro de 2011 efetuado em 25/02/2011. O
despacho decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, luz
da seguinte fundamentação (fl. 8):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13855.900707/2014-12
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900707/2014-12

O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: Arts. 165 e
170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado da decisão em 18/06/2014 (fl 13), o interessado manifestou
inconformidade em 25/06/2014 (fls 14 e seguintes) requerendo homologação da
compensação pleiteada fundada em crédito oriundo de indébito tributário de PIS,
configurado a partir das informações contidas no Demonstrativo de Apuração de
Contribuições – Dacon (retificador) apresentado em 18/11/2013.
O contribuinte quantifica na manifestação de inconformidade o seu pretenso
crédito através do quadro demonstrativo a seguir reproduzido.

Ato contínuo, a DRJ – FORTALEZA (CE) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte como improcedente tendo em vista que não havia valor pago
disponível e a empresa não apresentou documentação suficiente para comprovar a certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme antes consignado, o processo trata de recurso contra o indeferimento de
pedido de restituição de PIS pago a maior no período de 01/2011, com compensação atrelada,
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900707/2014-12

sob os argumentos de que o suposto pagamento a maior estaria integralmente alocado a débito
declarado em DCTF e não foi apresentada documentação comprobatória da certeza e liquidez do
crédito pleiteado.
A referida decisão foi mantida integralmente na DRJ sob os mesmos
fundamentos.
No recurso voluntário, a empresa explica que o pagamento da maior de PIS foi
decorrente de créditos oriundos da transferência de bens e abertura do estoque da empresa
Premix Zootécnica Ltda, cindida parcialmente pela recorrente em janeiro de 2011. Segundo
informa, na data de 03/01/2011 foram lançados no Razão Analítico da recorrente os valores
referentes à transmissão dos bens da empresa Premix Zootécnica Ltda, cindida parcialmente pela
recorrente, referentes à produtos acabados, matéria-prima e material de embalagem, conforme
cópia do livro razão juntada aos autos (e-fls.212 a 222) e alteração contratual da recorrente
informando cisão, seguida de incorporação (e-fls. 144 a 211).
Conforme prescrito na legislação, a versão de bens e direitos, em decorrência de
cisão de pessoa jurídica domiciliada no país considera-se hipótese de aquisição, para fins do
desconto do crédito, somente nos casos em que ele fosse admitido o desconto do crédito pela
pessoa jurídica fusionada, incorporada ou cindida, nos termos do arts. 3o das Leis no 10.637/02, e
10.833/03. Nesse sentido, dispõe o art. 30 da Lei 10.856/04:
art. 30. Considera-se aquisição, para fins do desconto do crédito previsto nos arts. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a
versão de bens e direitos neles referidos, em decorrência de fusão, incorporação e cisão
de pessoa jurídica domiciliada no País.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se somente nas hipóteses em que fosse admitido o
desconto do crédito pela pessoa jurídica fusionada, incorporada ou cindida.
A Solução de Consulta SRRF08/Disit no 166, de 22 de julho de 2013, esclarece
didaticamente o alcance e a finalidade da regra estipulada pelo art. 30 da Lei no 10.865, de 2004,
in verbis:
Solução de Consulta SRR08/Disit no 166, de 2013
Fundamentos
[...]
18 Visando a dar efetividade a esses créditos, de modo que a incorporadora tenha
permissão de utiliza-los para desconto das contribuições por ela apuradas, foi editado o
art. 30 da Lei no 10.865, de 2004, pelo qual:
Art. 30. Considera-se aquisição, para fins do desconto do crédito previsto nos arts. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
a versão de bens e direitos neles referidos, em decorrência de fusão, incorporação e
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se somente nas hipóteses em que fosse admitido o
desconto do crédito pela pessoa jurídica fusionada, incorporada ou cindida.
§ 2o Aplica-se o disposto neste artigo a partir da data de produção de efeitos do art. 3o
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme o caso.
19. Percebe-se que o caput do artigo transcrito equipara a uma aquisição,
exclusivamente para fins de desconto dos créditos previstos nos arts. 3o das Leis nos
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, a versão de bens e direitos previstos nesses
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.824 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.900707/2014-12

dispositivos em decorrência de fusão, incorporação e cisão de pessoa jurídica
domiciliada no país.
20. Dessa forma, o art. 30 da Lei no 10.865, de 2004, preenche a lacuna legislativa
até então existente nas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e passa a permitir
à pessoa jurídica incorporadora o desconto de crédito em relação aos bens e direitos
transferidos a seu patrimônio com a operação de incorporação. Esse fato evidencia
ainda o real alcance da permissão a que se alude. Trata-se, unicamente, da
possibilidade de desconto de um crédito pela incorporadora que na realidade
originou-se em momento anterior, quando a pessoa jurídica incorporada adquiriu
bens ou incorreu em despesas referidos no art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, que constituem fato gerador dos créditos. Não se trata, portanto, da
apuração de novo crédito pela incorporadora, mas, sim, de permissão para que esta
desconte crédito cujo fato gerador ocorreu preteritamente.
[...]
(negritos nossos)
Como se observa, o art. 30 da Lei no 10.865, de 2004, ao equiparar a versão de
bens e direitos a uma aquisição, teve por finalidade exclusiva permitir à empresa incorporadora
utilizar os créditos apurados, mas ainda não utilizados pela empresa incorporada – observadas as
demais restrições impostas pela legislação.
No caso concreto, em vista dos dispositivos citados, a empresa, em tese, teria
direito a créditos apurados sobre as matérias-primas e material de embalagem mas ainda não
utilizados pela empresa incorporada.
Nesse cenário, faz-se necessário que a documentação juntada pela empresa no
recurso voluntário seja analisada pela unidade de origem a fim de confirmar a existência de
créditos, com fundamento no art. 30 da Lei no 10.865, de 2004.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil em Franca/SP) realize os seguintes procedimentos:
1) que a DRF intime o contribuinte a apresentar os livros contábeis, a
documentação fiscal ou qualquer outra documentação necessária à
comprovação de ocorrência da operação geradora do crédito ora analisada;
2) que a DRF analise a documentação já juntada aos autos nas e-fls. 144 a 211 e
212 a 222 e a obtida por meio de intimação, para verificar se é suficiente para
comprovar o direito creditório pleiteado, de acordo com os requisitos legais;
3) após o recebimento e análise da documentação, a autoridade fiscalizadora
deverá elaborar relatório conclusivo sobre os fatos constatados, bem como, os
seus reflexos sobre o direito creditório pleiteado; e
4) elaborado o relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este
Colegiado para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital